Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. RESOLUÇÃO 271/2023 - DEFENSORIA PÚBLICA DO D.F. PARÂMETRO HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, servidor público com dupla vinculação funcional e rendimentos mensais médios superiores a cinco salários mínimos. O recorrente buscava o deferimento da benesse, ao argumento de insuficiência de recursos.
II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à parte que aufere rendimentos mensais elevados e possui ativos financeiros, à luz dos requisitos legais e constitucionais, bem como do ônus probatório relacionado à demonstração de hipossuficiência.
III. Razões de decidir: Nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF, a gratuidade de justiça pode ser concedida à parte que comprove insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e admite análise do julgador. No caso, o agravante apresentou contracheque com renda líquida de R$ 7.370,92 e declaração de IR revelando rendimentos anuais de R$ 198.323,09, além de saldo bancário expressivo. Não demonstrou despesas extraordinárias que justificassem a necessidade do benefício. A Resolução 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica do agravante.